Tribunal: TJDFT
Processo: 0715186-07.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0715186-07.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCO PONCIANO DE ALMEIDA RECORRIDO: ESTANCIA TERMA SOLAR NOVO HORIZONTE HOTEL CLUBE, SOLUCAO UTIL ASSESSORIA E COBRANCAS EIRELI DECISÃO É consolidado o entendimento de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha). No mesmo sentido é o Enunciado 168 do FONAJE: "Não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015." (XL Encontro - Brasília-DF). E nos termos do art. 31, caput, e § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais: "Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”. No caso, o recorrente, não beneficiário da gratuidade de justiça, não comprovou o pagamento das custas e do preparo do recurso, no prazo assinalado em lei. Por conseguinte, com fundamento nos artigos 11, XIII e 31, §1o, ambos do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do recurso oposto, em face de sua deserção. A recorrente arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95. Intimem-se. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 8 de dezembro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006